Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Processo : 0728035-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 200259847 dos autos originários n. 0714390-39.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97, rejeitou a ilegitimidade ativa arguida pelo Distrito Federal, aqui agravante. O agravante relembra que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento da sentença proferida na ação n. 32.159/97, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, almejando o pagamento de auxílio alimentação. Sustenta a ilegitimidade ativa do autor para promover a execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ele não integra a categoria substituída. Defende a necessidade de o servidor ser filiado ao sindicato para que possa se valer da coisa julgada coletiva. Observa que o agravado é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Afirma inexistir título executivo favorável ao agravado. Pugna pela suspensão do feito pelo IRDR 21. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. 1. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o periculum in mora. Do exame dos autos originários, observo que o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor definitivo após o trânsito em julgado do AGI 0700097-84.2023.8.07.0000 (id. 196648608). Não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade de pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. 2. A controvérsia no presente recurso diz respeito à legitimidade ativa ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. Realinho o entendimento quanto à distinção da matéria em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), porquanto apenas a princípio versava sobre a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Isso conforme a proposta do desembargador que suscitou o incidente, a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Ocorre que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a instauração do incidente com maior amplitude, consoante voto do Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, pois, segundo sustentado, “visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria”. Entre as vertentes, a Câmara de Uniformização incluiu expressamente a filiação dos servidores a sindicatos que representam categorias específicas, a exemplo do SINPOL/DF e SAE, em referência a possível afronta aos princípios da unicidade e da especificidade sindical. Assim, como a ilegitimidade arguida baseia-se no fato de a parte não integrar a categoria substituída, pois é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, cumpre por ora determinar a suspensão do feito (art. 982, inc. I, do CPC). 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Feito isso, determino que o recurso permaneça suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, registrando, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos feitos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Certificado oportunamente o julgamento do IRDR pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator